Tribunal: TJMT
Processo: 0002597-12.2017.8.11.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002597-12.2017.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MEIRE BOER - CPF: 109.325.798-92 (EMBARGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PRADO RUIZ - CPF: 761.845.108-78 (EMBARGANTE), ELIO ARAUJO SILVA - CPF: 426.311.068-49 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ - CPF: 580.999.561-68 (EMBARGANTE), JHETH JEANNE MARTINS DA SILVA ARAUJO - CPF: 736.910.548-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ (EMBARGANTE), LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ - CPF: 580.999.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0002597-12.2017.8.11.0018 – Juara

Embargantes:
Espólio de Lidia Maria Ferro Prado Ruiz e outro

Embargada:
Meire Boer

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

O embargos declaratório é o meio adequado para sanar eventual omissão existente no decisum objurgado, contudo, apesar da sua análise, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0002597-12.2017.8.11.0018 – Juara

Embargantes:
Espólio de Lidia Maria Ferro Prado Ruiz e outro

Embargada:
Meire Boer

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Espólio de Lidia Maria Ferro Prado Ruiz e outro, em face do v. acórdão proferido no recurso de embargos de declaração n. 0002597-12.2017.8.11.0018 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão quanto à tese de impossibilidade de incidência de juros e correção monetária sobre obrigação de entrega de coisa incerta.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 211384680), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

In casu
, conforme relatado, o presente embargos declaratórios visa unicamente o saneamento da omissão afeta a alegação de impossibilidade de incidência de juros e correção monetária sobre obrigação de entrega de coisa incerta.

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso dos autos, em pese tenha havido a omissão alegada no v. acórdão, o certo é que não há que se falar na incidência de juros e correção monetária sobre obrigação de entrega de coisa incerta.

Digo isso, porque, conforme se denota dos autos, os pedidos da autora, ora embargada, foram claros, no sentido de requerer
“
o mandado de citação e pagamento de entrega de coisa incerta para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, incidente sobre
: 100 (cem) vacas e 100 (cem) bezerros,
além do valor de R$ 32.386,67 (trinta e dois mil trezentos e oitenta seis reais e sessenta sete centavos)
”
(id. 144991682 – negritei), razão pela qual existe valor certo e determinado, sobre o qual pode e deve incidir os consectários legais em caso de mora, consoante visto na espécie.

Não obstante, também houve o reconhecimento da parte referente a
“
quantia
de 40 (bezerros) e 100 (cem) vacas.
O valor deverá ser corrigido monetariamente com base no INPC – Lei no.6.899/81, a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% a.m., a contar da citação
”
(id. 144991712), motivo pelo qual inexiste a ilegalidade alegada pelos embargantes.

Logo, apesar do reconhecimento e da análise da omissão indicada pelos recorrentes, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas e tão somente para sanar a omissão verificada quanto à análise da tese
“de impossibilidade de incidência de juros e correção monetária sobre obrigação de entrega de coisa incerta”
, que não possui o condão de alterar o v. acórdão.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024